Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-65.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001470-65.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DE PINHO OLIVEIRA - CPF: 769.406.751-91 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE CURSOS – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA, CAUSA DE PEDIR, FATOS E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PRECEDENTES DO TJMT - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 167614152), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta a nulidade da sentença, por ser
extra petita
, e pugna pelo julgamento do mérito com a aplicação da teoria da causa madura.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é Servidora Pública Municipal, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Agente de Serviços Gerais, tendo se graduado no curso superior de pedagogia.

Requer a condenação do reclamado ao pagamento de gratificação de curso no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos da autora, desde a data do requerimento administrativo até sua efetiva implantação.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, ponderando que:

“
A parte autora requer a procedência da demanda para que seja adequado o vencimento case inicial na tabela de vencimento dos professores e compelir o devedor ao pagamento dos numerários apontados nas memórias de cálculo.

Já em contestação a parte requerida alegou que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento aos Servidores Público e que o percentual estabelecido pela Lei n. 1622/2018 respeitou a revisão geral anual.

No entanto, entendo que a parte requerida tem razão, eis que não compete ao Poder Judiciário atuar como Legislador e proceder com a alteração de salário dos Servidores Públicos.

Não obstante, seja assegurada pela Constituição Federal a revisão geral decorrente do processo inflacionário, não se autoriza o direito à ação de revisão automática dos valores.

Consoante à jurisprudência, a apreciação do Poder Judiciário deve estar atrelada apenas quando evidenciada diminuição nominal no valor total da remuneração, o que não se constata nos autos.

Assim, a pretensão autoral é uma evidente violação ao entendimento consolidado do STF e impregnado de efeito vinculante (artigo 103-A, da CF), porquanto:

“o princípio da divisão funcional
[1]
do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição”
.

Assim, entendo que a parte requerida tem razão, eis que não compete ao Poder Judiciário atuar como Legislador e proceder com a alteração de salário dos Servidores Públicos, visando a Separação do Poderes, sendo improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso, do Código de Processo Civil.
“

Logo, percebe-se que o magistrado singular analisou causa de pedir diversa,
vez que no caso concreto a parte autora não pretende a adequação do vencimento base inicial da tabela de vencimentos dos professores, mas sim, o pagamento de gratificação de cursos. Assim, nota-se que a sentença foi baseada em fatos alheios àqueles narrados na exordial.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Prosseguindo, apesar da parte autora ter manifestado interesse na aplicação da teoria da causa madura, tal entendimento não merece prosperar, visto que poderia ocasionar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
- INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
CAUSA

MADURA
- RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO –
SENTENÇA
CASSADA – APELO PREJUDICADO.
A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir
sentença
aquém (citra petita), além (ultra petita), ou
diverso
(extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de
nulidade
.

Inaplicabilidade da teoria da
Causa

Madura
, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento
.

(N.U 1048921-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA -
SENTENÇA
EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
- INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
CAUSA

MADURA
- RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO –

SENTENÇA
CASSADA – APELO PREJUDICADO.
1- A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir
sentença
aquém (citra petita), além (ultra petita), ou
diverso
(extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de
nulidade
.
2. Inaplicabilidade da teoria da
Causa

Madura
, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.

(N.U 0018046-43.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TESE DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – CASO JULGADO COMO INSCRIÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA –
SENTENÇA
EXTRA PETITA – JULGAMENTO DE FATO
DIVERSO
DO NARRADO NA INICIAL – CASO ESTRANHO AOS AUTOS –
SENTENÇA
NULA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –
NULIDADE
DECLARADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.
A Constituição Federal determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas (art. 93, IX). Nos termos do artigo 489, II, do Código de Processo Civil a
sentença
deve apresentar os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.
Com base no princípio da correlação ou demanda o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, lhe sendo vedado, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil, a prolação de decisão além, fora ou aquém do pedido.
No caso, a petição inicial narra fraudes em transações bancárias, pois nega a realização de saques e empréstimos, alegando fraude no uso de seu cartão de crédito, porém a
sentença
apreciou situação
diversa
relativa a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, julgando improcedente a pretensão diante da comprovação da contratação.
É nula, pois, a
sentença
que analisa pedido
diverso
do contido na inicial, julgando fatos alheios aos narrados nos autos.
Inviável a aplicação do instituto da
causa

madura
quando o juízo de origem aprecia pedido
diverso
do contido na inicial e não apresentar fundamentação adequada, pois haveria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.

Sentença
declarada nula de ofício.
Prejudicado o recurso interposto.
(N.U 1000929-97.2019.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer
a nulidade d
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida, em consonância com os pedidos iniciais.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023